Tribunal: TJDFT
Processo: 0738571-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso em que a mutuária demonstrou o pedido de cancelamento dos descontos por meio de notificação extrajudicial.
2. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente.
3. A faculdade de desautorizar o débito em conta corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN:
4. Por outro lado, quanto ao pedido de devolução dos valores, os autos estão parcamente instruídos, sendo impossível proceder conforme o rito dos arts. 7o e ss. da Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil.
5. A Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil não limita a revogação aos casos em que o cliente declarasse não reconhecer a autorização, havendo apenas diferenciação no modo da solicitação quando o mutuário não reconhecer a autorização.
6. Apelação conhecida e não provida.